Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-84.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0706852-84.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: ROSANGELA REZENDE DE OLIVEIRA DECISÃO Pela petição de ID 13900908 a parte recorrida sucumbente pugna pelo chamamento do feito à ordem para que seja declarada a nulidade dos atos praticados após a renúncia do patrono constituído anteriormente. É o breve relatório. In casu, pela petição de ID 10526244, o advogado HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA (OAB/DF no 37.027) comunica a renúncia do mandato outorgado, em observância ao art. 112, §1o do CPC. Contudo, não se constata qualquer irregularidade apta a ensejar a nulidade processual, considerando que tanto na notificação extrajudicial, quanto no corpo da petição de ID 10526244, a renúncia se restringe ao Dr. Hugo Medeiros, remanescendo ainda os poderes outorgados à Dra. Mayra R. A. de O. Santiago (OAB/DF no 43.734), consoante instrumento de ID 808036. Pelo substabelecimento de ID 6870058, o advogado Hugo Medeiros substabeleceu o Dr. Max André Santos (OAB/DF no 54.532), que é, inclusive, o patrono que peticiona alegando a nulidade processual. Ademais, o acórdão que conheceu dos embargos e os rejeitou (no 1200266) foi devidamente publicado na edição no 178/2019 do Diário de Justiça Eletrônico, disponibilização no dia 16 de setembro de 2019, em que consta a intimação do advogado substabelecido, senão vejamos: N. 0706852-84.2015.8.07.0007 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - A: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA.. Adv(s).: DF5453200A - MAX ANDRE SANTOS, DF0037027A - HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA. R: ROSANGELA REZENDE DE OLIVEIRA. Adv(s).: DF2892700A - JOICE FERNANDA ARAUJO BONIFACIO, DF5642200A - ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA, DF3397600A - JANAINA FERREIRA PASSOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que afastou a prescrição adotada pelo juízo a quo e devolveu o processo para julgamento do mérito da questão. Alega a existência de omissão na ausência de manutenção do entendimento da sentença a quo. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acórdão expressamente decide que: ?III. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.280.825/RJ (DJe 02/08/2018), pacificando a divergência entre suas Turmas, fixou o entendimento, segundo o qual o prazo prescricional aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual é decenal (art. 205 do CC/2002). No mesmo sentido, a Corte Especial afirmou a incidência do mesmo prazo prescricional (decenal), no julgamento do EREsp 1281594/SP, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019)?. V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (GRIFO NOSSO) Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição de ID 13900908. Publique-se. Intime-se. Preclusa, tornem-se os autos à origem. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator